Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Os documentos colacionados aos autos não demonstram a insuficiência de recursos financeiros do agravante que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento não provido.